Tribunal: STF
Processo: Pet 2597
Classe: Pet
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: Petição.  Medida cautelar inominada.  Questão de
ordem.
             -  Já se firmou o entendimento desta Corte no sentido de
que não se aplica, em seu âmbito, em se tratando de medida cautelar
relacionada com recurso extraordinário, o procedimento cautelar
previsto no artigo 796 e seguintes do Código de Processo Civil, mas,
sim, a norma especial de natureza processual constante do inciso IV
do artigo 21 de seu Regimento Interno.
            - No caso, em face de a questão em causa estar pendendo de
julgamento no Pleno deste Tribunal, com pedido de vista por um de
seus membros, o que atesta a plausibilidade da tese sustentada pelas
peticionárias, está caracterizada a existência do "fumus boni iuris"
para a obtenção de efeito suspensivo para o recurso extraordinário
interposto e admitido.
            - Ocorrência, também, do "periculum in mora".
            Questão de ordem que se resolve no sentido de se deferir,
em parte, o pedido de medida cautelar.